Tribunal: TCU
Processo: 028.831/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. BR-101/PE - Verificar o cumprimento dos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 472/2015-TCU-Plenário, do TC 007.535/2008-0 (Relatório de Auditoria nas obras de adequação do trecho Divisa PB/PE e PE/AL BR-101/PE)

Inteiro teor:
Acórdão 2240/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de relatório de monitoramento das determinações exaradas pelo Tribunal por meio do Acórdão 472/2015-TCU-Plenário , em razão de irregularidades relacionadas às obras de adequação e ampliação de capacidade dos lotes 6, 7 e 8 da BR-101/PE, identificadas em Auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2008. Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022), bem como a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando a paralisia injustificada pelo prazo superior a 3 anos , no intervalo entre a autuação do processo de monitoramento, em 11/10/2016 , e o ato de impulso processual subsequente ( 31/3/2021 - instrução preliminar - peça 16), sem a identificação de outros atos interruptivos no intervalo; Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo referentes a "auditorias e inspeções, exceto as mencionadas no § 4o, e outras matérias relativas a fiscalização de atos sujeitos a registro e de atos e contratos em que o relator esteja de acordo com as conclusões do servidor responsável pela análise do processo, ou, quando houver, da equipe de fiscalização, e com os pareceres das chefias da unidade técnica e do Ministério Público, se existente, desde que estes não concluam pela ocorrência de ilegalidade ou irregularidade" (art. 143, III, do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c com o art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 028.831/2016-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Maia Melo Engenharia Ltda (08.156.424/0001-51); Moretti Engenharia Consultiva Ltda (00.649.575/0001-30); Seplane Servicos de Engenharia e Planejamento do Nordeste Ltda (01.631.413/0001-37). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado de Pernambuco - Dnit/mt. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.